Tribunal: TJMT
Processo: 1040355-12.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040355-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRONE GOMES DE CASTRO - CPF: 968.612.151-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE IRONE GOMES DE CASTRO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO DE IRONE GOMES DE CASTRO NÃO PROVIDO. RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recursos inominados cíveis interpostos contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica decorrente de suposta contratação de serviço público de energia elétrica, reconheceu a indevida negativação do nome da consumidora e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou validamente a origem e o modo da contratação impugnada, diante da revelia e da ausência de prova robusta; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera dano moral indenizável no caso concreto; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução, consideradas anotações posteriores e os critérios de proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovadas as excludentes do § 3º. Compete à concessionária demonstrar de forma clara a origem da contratação e a efetiva utilização do serviço, sendo insuficientes alegações genéricas ou ausência de comprovação técnica idônea. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não afastada por prova em sentido contrário. A negativação do nome da consumidora mostra-se incontroversa e desacompanhada de comprovação da relação jurídica válida, configurando falha na prestação do serviço. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral na modalidade in re ipsa, inexistindo anotação legítima preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385/STJ. A existência de anotação posterior não afasta o dever de indenizar, mas deve ser considerada na fixação do quantum, nos termos da Súmula 29/TRTJMT. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter reparatório e pedagógico da condenação. A condenação decorrente de ato ilícito não se enquadra como despesa dedutível para fins de imposto de renda da pessoa jurídica, por ausência dos requisitos de necessidade e usualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso da consumidora não provido. Recurso da concessionária parcialmente provido.
Tese de julgamento
: A concessionária de serviço público responde objetivamente por negativação decorrente de contratação não comprovada, incumbindo-lhe demonstrar de forma clara a origem e o modo da transação. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, salvo existência de anotação legítima preexistente. A existência de anotação posterior não afasta a indenização, mas deve ser considerada na fixação do valor do dano moral. O quantum indenizatório pode ser reduzido em grau recursal quando fixado acima dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27; Lei nº 14.905/2024; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/64, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, REsp nº 1.707.577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2017; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; TJMT, RI nº 0019423-96.2019.8.11.0001, Relª. Juíza Lúcia Peruffo, j. 10.09.2019; TJMT, RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto, j. 21.11.2023; TJRS, RApC nº 5000847-49.2023.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
). Sentença na origem (
id.
294319855 -
reclamação nº
1040355-12.2024.8.11.0002 – 2º
Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral (
R$ 3.000,00 - três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

A Recorrida não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação no prazo legal, incidindo os efeitos da revelia.

- negativação decorrente indevida.

A negativação em nome da parte Recorrente, restou incontroversa (
id. 288579915
).

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, ou na existência de posteriores, com repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

“Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito
(PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO DE R$ 80,33 (oitenta reais e trinta e três centavos) id. 303388390, 303388391 e 303388392)
, no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ.
Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Precedentes.
(
TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023
) e
(
TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente IRONE GOMES DE CASTRO.

- necessidade de majoração do dano moral.

Diante da conclusão do julgado, revela-se inviável a pretensão, uma vez que comprovada a existência de anotação posterior em nome da autora.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de IRONE GOMES DE CASTRO
.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença recorrida, exclusivamente para reduzir o dano moral para R$ 1.000.00 (
um mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir do arbitramento (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
3.2)
condeno a parte Recorrente IRONE GOMES DE CASTRO

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026